Tribunal: STF
Processo: ARE 1407810
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IPTU. IMUNIDADE DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. “ABRIGO DO SALVADOR”. ART. 150, VI, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMÓVEL ARRENDADO A TERCEIRA PESSOA. EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE COM FINS LUCRATIVOS. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO, DESDE QUE NÃO COMPROVADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS EM FINS ESTRANHOS À CAUSA DE IMUNIDADE. COMPREENSÃO DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 52. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES RELATIVOS À IMUNIDADE RECÍPROCA DOS ENTES TRIBUTÁRIOS. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO TOCANTE AO MESMO IMÓVEL, EM EXERCÍCIOS ANTERIORES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO PROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. O mérito do recurso diz respeito à verificação da legitimidade da cobrança de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana na espécie, o que envolve avaliação sobre a extensão dos efeitos da imunidade tributária de imóvel arrendado à parte apelada, na condição de pessoa jurídica que explora atividade econômica com fins lucrativos.



    2. Em essência, diante dos argumentos suscitados pelas partes, o exame da adequação do julgado de piso diz respeito ao enquadramento das razões e fundamentos contidos em precedentes do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.



    3. Em verdade, é fundamental distinguir a hipótese da demanda sub judice, porque pertinente à imunidade das instituições de assistência social, insculpida no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal daqueles precedentes invocados pelo apelante, sobretudo porque as teses sobrecitadas, vinculada aos Tema nº 385 e 473, cuidam de “imunidade tributária recíproca” (relacionada às pessoas políticas da Federação), aludida no art. 150, VI, “a” da Constituição Federal.



    4. O enunciado da Súmula Vinculante nº 52 dispõe: “Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas”.



    5. Portanto, considerando que, não se desincumbiu o Município do ônus de provar a destinação de valores para fora das atividades finalísticas de atividade social do proprietário (“Abrigo do Salvador”), não se afigura possível obstar a aplicação do entendimento vinculante da Suprema Corte nacional.



    6.A questão de fundo, relativa à incidência do IPTU sobre o mesmo imóvel, embora relacionada a exercícios anteriores, vem sendo enfrentada por este Tribunal de Justiça nesta mesma direção.



    7. Pela sucumbência recursal, majore-se em 2% o percentual dos honorários recursais determinado em primeiro grau, nas faixas de valores respectivas, dispostas no art. 85, §3º do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III; 150, inciso VI, alínea c, e §§ 2º e 3º; 156, inciso I; e 173 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente